Tribunal: TJSP
Processo: 1001681-05.2019.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Cobrança indevida – Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Registros preexistentes.

1. A dívida registrada em cadastro de inadimplentes é inexigível quando não comprovada sua regularidade, a justificar o apontamento.

2. Preexistindo registros negativos em relação ao apontamento questionado, não

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Cobrança indevida – Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Registros preexistentes.

1. A dívida registrada em cadastro de inadimplentes é inexigível quando não comprovada sua regularidade, a justificar o apontamento.

2. Preexistindo registros negativos em relação ao apontamento questionado, não objeto de questionamento judicial, presume-se a inocorrência de ofensa moral à pessoa da devedora, segundo a Súmula 385 do STJ.

Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389875
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001681-05.2019.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é apelante
ALESSANDRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-05.2019.8.26.0654 -Voto no 42860
2
Voto n°:
42860
Apel. n°:
1001681-05.2019.8.26.0654
Comarca: Vargem Grande Paulista
APTE:
Alessandra de Souza (Justiça Gratuita)
APDO:
Banco Bradesco S/A
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória

Cobrança indevida Inscrição indevida em órgãos de proteção ao
crédito Danos morais Registros preexistentes.
1. A dívida registrada em cadastro de inadimplentes é inexigível
quando não comprovada sua regularidade, a justificar o
apontamento.
2. Preexistindo registros negativos em relação ao apontamento
questionado, não objeto de questionamento judicial, presume-se a
inocorrência de ofensa moral à pessoa da devedora, segundo a
Súmula 385 do STJ.
Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls.
163/165, que julgou “IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com
resolução do mérito e com fulcro no artigo 487, I, do CPC”, com condenação da
autora “a arcar com honorários em 15% do valor atribuído à causa, bem como
com as custas e as despesas processuais, observando-se que é beneficiária de
justiça gratuita, para fins de eventual desembolso”.
Aduz a autora, em suma, o seguinte: não houve
comprovação da renegociação, o que revela a inexigibilidade do débito; o
apontamento é irregular e indevido, devendo o réu ser condenado ao pagamento
de indenização por danos morais; deve haver a inversão do ônus da prova e dos
ônus sucumbenciais.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
processado sem preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça
e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexigibilidade de débito incluso em cadastro de inadimplentes (fl. 34), bem como
à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, julgada
improcedente, dando margem ao apelo.
Deveras, a r. sentença, data maxima venia, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-05.2019.8.26.0654 -Voto no 42860
3
parcialmente reformada, senão vejamos.
Primeiramente, a autora, na exordial, alegou desconhecer o
débito levado a cadastro de inadimplentes.
Em contrapartida, o réu afirmou que a dívida advém de
renegociação no valor de R$ 345,42 (trezentos e quarenta e cinco reais e
quarenta e dois centavos), a ser quitada em seis parcelas de R$ 66,53 (sessenta
e seis reais e cinquenta e três centavos), mas que, no entanto, a requerente
pagou apenas três parcelas, remanescendo saldo inadimplido negativado (cf. fls.
73/75).
Vale destacar que, apesar de a financeira apresentar telas
sistêmicas com dados da renegociação, nota-se que a fatura detalhada mais
recente acostada pelo réu tem como vencimento 10/01/2014, com saldo devedor
zerado (fl. 92).
Em razão do desconhecimento da dívida, por força do artigo
6o, inciso VIII, do CDC, cabia ao réu comprovar os valores inadimplidos que
resultaram na renegociação, acostando documentos elucidativos para tanto, uma
vez que dispõe de mecanismos informatizados para tanto; mas assim não o fez,
deixando, com isso, de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da requerente, ônus que lhe competia, por força do disposto no artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil.
Portanto, outra solução não resta, senão o decreto de
inexigibilidade do débito questionado na inicial.
Com relação à indenização por danos morais, a r. sentença
deve ser mantida.
Previamente vale ressaltar que, para se deduzir pela
ocorrência de danos morais, utiliza-se a data de inclusão/exibição do
apontamento em órgãos de proteção ao crédito, e não a do seu vencimento ou
ocorrência, pois apenas com a publicidade do registro indevido há que se falar
em mácula ao nome do consumidor1.
No caso, tem-se que, no momento da inclusão do
apontamento indevido (fl. 34), a requerente já ostentava em seu nome outras
negativações pretéritas, conforme se observa às fls. 34 e 146.
Dessa maneira, aplicável ao caso a inteligência da Súmula
no 385 do STJ, devido à existência de inscrições preexistentes em nome da
autora no momento da inclusão do apontamento indevido impugnado nestes
autos.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
1 1 AgRg no AREsp 582.812/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
06/09/2016, DJe 15/09/2016, pág. 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-05.2019.8.26.0654 -Voto no 42860
4
EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS
QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 458 E 535 DO
CPC/1973. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
APONTAMENTOS ANTERIORES. SÚMULA N. 385/STJ. DANO
MORAL. AFASTAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando a
Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada
pelo Juízo.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n.
385/STJ.
3. "Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ,
autorizando a indenização por danos morais em razão de
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o
ajuizamento de ação para cada uma das inscrições" (REsp
1747091/SP,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel.
p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 21/08/2018).
4. Agravo interno a que se nega provimento2.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA DE DADOS DO DEVEDOR EM CADASTROS
RESTRITIVOS
DE
CRÉDITO.
DÍVIDA
IRREGULAR
DECORRENTE DE CONTRATO DO QUAL NÃO SE FEZ
PROVA. OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO
CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
INCLUSÃO DOS DADOS DA USUÁRIA EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRÉ-
EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DESABONADORES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385 DO STJ.
1. Ao consumidor que detém outros registros desabonadores em
cadastro de inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só,
não gera dano moral indenizável, mas apenas o dever de a
empresa que cometeu o ato ilícito suprimir aquela inscrição
indevida.
2. A usuária não apresentou argumento novo capaz de modificar
a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da
Súmula no 385 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento3.
DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO ÔNUS DA PROVA
A CARGO DE QUEM SOLICITARA INCLUSÃO DO NOME EM
2 AgInt no AREsp 1198706/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
08/04/2019, DJe 16/04/2019, (grifo nosso).
3 AgInt no REsp 1684793/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
08/05/2018, DJe 16/05/2018, (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-05.2019.8.26.0654 -Voto no 42860
5
CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

DÉBITO
INEXISTENTE

ANOTAÇÃO
PREEXISTENTE,
TODAVIA, NO PERÍODO
INDENIZAÇÃO INDEVIDA -
SÚMULA 385 DO STJ
AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA4.
Portanto, descabe a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais, ante a aplicação do teor da Súmula no 385 do STJ
ao caso.
Isto posto, a r. sentença deve ser reformada em parte,
julgando-se a ação parcialmente procedente para declarar inexigível o débito
refutado.
Por derradeiro, vencida na quase totalidade da causa, uma
vez que postulou declaração de inexistência do débito de R$133,06 e
condenação da ré a indenização por danos morais no valor de R$30.000,00,
obtendo vitória apenas quanto ao primeiro pedido, a autora continua a responder
pelos ônus da sucumbência, na conformidade da sentença.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
julgar parcialmente procedente a ação, de modo a declarar inexigível o débito
questionado na inicial.
ITAMAR GAINO
Relator
4 AC 1027478-85.2018.8.26.0405, Rel. Des. MATHEUS FONTES, 22a Câmara de Direito Privado, TJSP,
julgado em 23/04/2020, (grifo nosso).